Tribunal: CARF
Processo: 11543.001672/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.001672/2006-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.510 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
LUIZ CARLOS RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
DEDUÇÃO COM EDUCAÇÃO.
A despesa com dedução devidamente comprovada deve ser reconhecido o
direito do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, restabelecendo a dedução com instrução no valor de R$
1.664,00.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),
a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo
Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 27/30 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada e manteve em parte o crédito tributário referente ao exercício 2002.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
O contribuinte supraidentificado foi autuado por não comprovar as deduções efetuadas e
o lmposto de Renda Retido na Fonte informado na Declaração de Ajuste Anual do IRPF
do exercício de 2002, ano-calendário 2001 a que foi intimado e não atendeu a intimação
recebida em 27/01/2006. Das alterações efetuadas na sua Declaração de Ajuste Anual
restaram modificadas as informações relativas as deduções que foram zeradas e o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.001672/2006-15
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.510 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001672/2006-15

Imposto Retido na Fonte reduzido para R$6.597,75 (seis mil quinhentos e noventa e
sete reais e setenta e cinco centavos), conforme demonstrativo da folha 05.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
O autuado apresentou impugnação tempestiva em 16/08/2006 solicitando a revisão do
lançamento tendo em vista os documentos que anexa nas folhas 16 a 54.
Em decorrência da transferência da competência definida na Portaria RFB n° 222/2008,
de 12 de fevereiro de 2008, veio o processo para julgamento nesta DRJ.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 77):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2002
GLOSA DE DEDUÇÕES E IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
São passíveis de glosa todas as deduções que não forem comprovadas pelo declarante
ao fisco quando formalmente intimado. Tais documentos devem corresponder aos
pagamentos efetuados no ano-calendário e identificando o beneficiário do pagamento, o
serviço e a quem foi prestado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Pane
A decisão acolheu parte das alegações do contribuinte:
Exposto o anterior, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário remanescente no valor de R$ 1.272,88
(um mil duzentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos)
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 85/86 em que reiterou o pedido de reconhecimento da despesa com instrução.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Nos termos do disposto no artigo 8o da Lei no 9250/95 é permitida a dedução dos
valores pagos a estabelecimentos de ensino:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.510 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001672/2006-15

II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 (mil,
novecentos e noventa e oito reais); (Redação dada pela Medida Provisória no
22, de 8.1.2002)
Quanto a este ponto, assim se manifestou a decisão recorrida:
(...)
Já o recibo da folha 33, decorrente de despesas com mensalidade escolar, não identifica
o beneficiário do serviço, o tipo de serviço prestado (ensino fundamental, 1°, 2° ou 3°
grau) e o CNPJ do prestador, além da emissão em um único documento e não
identificando quem o assinou. Este entendimento já foi objeto de recurso ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais que se manifestou pelo não reconhecimento das
deduções, como segue:
(...)
Verifica-se, que o contribuinte apresentou, juntamente com o recurso voluntário
(fls. 94 e 95) o recibo frente e verso, além de declaração da Sociedade Educacional
Ecoporanguense Ltda, CNPJ/MF no 01.507.199/0001-01, em que comprova o pagamento de R$
1.664,00 (um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais), referente às mensalidades escolares de
janeiro a dezembro do ano de 2001, do aluno Fabrini Rocha Ribeiro, dependente do recorrente.
Sendo assim, deve ser restabelecida a dedução com instrução.
O questionamento quanto à despesa médica se tornou definitivo, tendo em vista o
trecho abaixo transcrito:
No entanto gostaria de citar que o valor R$ 210,17 (despesas de radiologia) apesar de
ser autêntico realmente, vale desconsiderar, pois as notas foram emitidas com data de
2002, validas para dedução somente na declaração de exercício 2003, mas o fato
ocorreu sem o intuito de agir de má fé.
Tendo em vista o reconhecimento, pelo próprio recorrente, deve ser mantida a
glosa.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
restabelecer a dedução com instrução no valor de R$ 1.664,00 (um mil, seiscentos e sessenta e
quatro reais).
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.510 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11543.001672/2006-15

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital